Tribunal: STF
Processo: MS 38380
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei seguimento ao writ (documento eletrônico 78). 



    A embargante reitera os argumentos da inicial e sustenta que o entendimento exposto na decisão embargada:



    “[...] não se encontra completamente delineado, e, caso seja rejeitada a competência dessa Suprema Corte para apreciar a questão vertente, indubitável que decisão emitida pelo Órgão com natureza administrativa terá prevalência sobre decisões exaradas por este Excelso Pretório, em inconcebível esvaziamento de qualquer possibilidade de efetivo controle jurisdicional sobre a instância administrativa na conjectura de existência de ilegalidade, mormente porque, consoante será demonstrado, o ato ora impugnado é dotado de nulidade, porquanto inobservado no mesmo o devido processo legal, consoante será demonstrado a seguir” (pág. 3 do documento eletrônico 74; sem os grifos no original). 



     



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminada a questão, verifico que a decisão ora embargada não merece reforma, visto que a embargante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 



    Ressalto que estão ausentes, na espécie, os pressupostos autorizadores da oposição de embargos de declaração, previstos no art. 535, I e II, do CPC. Desse modo, os argumentos ora suscitados refletem, tão somente, o inconformismo da embargante com a decisão. 



    Os embargos de declaração, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    Destaco, ainda, que o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da embargante. Nesse sentido: RE 580.330-AgR-ED/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes; ARE 906.026-AgR-ED/BA, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; AI 768.149-AgR-ED/RS, Relator o Ministro Teori Zavascki; AI 735.115-AgR/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli. 



    Assim, mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos, visto que está apoiada na jurisprudência desta Corte. 



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 1° de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator